Tribunal: STF
Processo: Rcl 73504
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. JUIZ DAS GARANTIAS. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A INSTRUÇÃO E O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.298. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.